Tribunal: TJDFT
Processo: 0711414-52.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711414-52.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELO CLAYTON RODRIGUES PEIXOTO APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E S P A C H O Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória proposta por MARCELO CLAYTON RODRIGUES PEIXOTO em face de AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. objetivando a condenação da ré a custear a internação do autor em clínica para tratamento de obesidade. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a apelada para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a possibilidade de não conhecimento da preliminar de cerceamento de defesa e do pedido de efeito suspensivo formulados nas contrarrazões, por inadequação da via eleita. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 5 de abril de 2024 12:42:32. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador